Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709891-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ADINÉLIA DE OLIVEIRA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. COMUNICAÇÃO VERBAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADOS. ADPF 828/STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência em caráter antecedente, a qual visava impedir o ente público de demolir a edificação da requerente/agravante. 2. O art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF (Lei Distrital no 6.138/2018) estabelece que a ausência de consentimento da Administração para a construção em área pública enseja a demolição imediata. 3. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, no art. 178, caput e § 1o, estabelece que, diante de construção em desacordo com a legislação, sobretudo em área pública, pode a Administração, no exercício de poder de polícia, realizar a imediata demolição da obra, independentemente de prévia notificação. 4. O direito à moradia, constitucionalmente garantido, quando da ponderação de valores constitucionais, não pode se sobrepor ao interesse e direito de toda uma coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento urbano (artigos 225 e 182, CF). 5. Considerando que não restou demonstrada a ocorrência de notificação formal, a alegada comunicação verbal, por si só, não tem o condão de justificar a antecipação da tutela recursal, eis que não é suficiente para caracterizar os pressupostos do art. 300 do CPC. 6. Não obstante tenha o Supremo Tribunal Federal assegurado a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/3/2020 até eventual prorrogação do prazo definido na Lei no 14.216/2021, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19 (ADPF no 828), não se pode olvidar que as medidas indicadas na Lei no 14.216/2021 não se aplicam a ocupações ocorridas após 31/3/2021. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 2o, caput, da Lei 9.784/99 e 1o do CPC, sustentando a inexistência de fundamentação idônea a ensejar a improcedência do pedido de tutela de urgência. Aduz que a conduta do ente distrital viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve notificação prévia acerca dos possíveis atos demolitórios da edificação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, caput, da Lei 9.784/99 e 1o do CPC, pois o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.999.263/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “Os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030